Tribunal: TJES
Processo: 0005318-25.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005318-25.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

APELADO: INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIO JURÍDICO.
DUPLICATA MERCANTIL.
NÃO RESPEITO A ITEM ESSENCIAL PARA CONCLUSÃO
DO NEGÓCIO PELO SACADOR.
CULPA DO SACADOR. PROTESTO INDEVIDO.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVI
D
O
.

1.

Preliminar de Nulidade de Sentença por ausência de fundamentação:
A
fasto a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
tendo em vista que

para reconhecer a
im
procedência do pleito autoral
,

o
magistrad
o
sentenciante,
embora de forma sucinta,

expôs de
maneira
clara seus argumentos,
explicando, fundamentadamente, a
s
raz
ões
pelas quais entendia ser
em

in
devidas as condenações
do
apelante
.

Preliminar rejeitada.
2. Mérito:
No presente caso,
ainda que tenha sido oposto aceite na nota, não impede a análise do negócio jurídico subjacente. Neste contexto,

analisando os áudios colacionados aos autos,

pode-se concluir que
no início da relação entre as partes,
a apelada deixou de respeitar condição essencial para o negócio jurídico, qual seja –
emissão da Nota Fiscal, o arquivo deve ser enviado para e-mail da empresa em formato XML –
fato este que inclusive
levou ao sacado, ora apelante
nega
r
o recebimento da mercadoria,
em um primeiro momento
.
3.

Desta forma
, não é possível
ao sacador, ora apelada
alegar, neste momento, a existência de formalismo exacerbado quando acatou a condição do sacado atinente a emissão do arquivo no formato XML, e tal desrespeito gerou inequivocamente
a
traso na entrega da mercadoria e porq
u
e não dizer
da data
de pagamento d
as obrigações referentes
à
D.M acima mencionada.
4.

Portanto, entendo que a apelante, dentro do seu ônus probatório, conseguiu demonstrar
através dos e-mails e dos áudios que a apelada não atendeu a requisito necessário para recebimento das mercadorias
pela D.M
e para pagamento
na data original
do boleto a ela concernentes,
uma vez que esta deu causa ao atraso no recebimento das mercadorias e, por consequência, considerar indevida a atitude de te
r
levado a protesto mencionado título
.
5.
Em relação
ao pedido de condenação ao
pagamento de indenização pelos danos morais,
e
ntendo que
o protesto indevido do nome da pessoa jurídica constitui ato suficiente a gerar o dever de indenizar por danos morais, pois implica abalo de sua honra e credibilidade,
na modalidade
in re ipsa
.
6.

O valor
deve ser
fixado
em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
eis
que atende
a
os critérios
da
razo
abilidade
e
da
proporcional
idade
,
uma vez

que o
valor
é
apto
a reparar o dano sofrido pelo requerente,
ora
apelante.
7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005318-25.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSKY - ES12284
APELADO: INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO DE ANDRADE PEREIRA MENDES - SP157370, SIDNEY MITSUYUKI NAKAMURA - SP184858

VOTO

(
P
reliminar

de

nulidade da sentença por ausência de fundamentação)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A
Eletrosolda Comércio e Representações Ltda
suscitou a preliminar de
nulidade de sentença
por ausência de fundamentação.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
tendo em vista que

para reconhecer a
im
procedência do pleito autoral
,

o
magistrad
o
sentenciante,
embora de forma sucinta,

expôs de
maneira
clara seus argumentos,
explicando, fundamentadamente, a
s
raz
ões
pelas quais entendia ser
em

in
devidas as condenações
do
apelante
.

S
eguem os arestos deste Egrégio Sodalício sobre o tema:

Não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido.
(TJES, Classe: Apelação, 57160011599, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018).

Não há nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença, ainda que de forma sucinta, expõe os fundamentos que amparam a conclusão alcançada pelo julgador.
(TJES, Classe: Apelação, 5120007785, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018).

Desta forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Passada a preliminar, avançamos ao mérito.

Na origem,
o
autor, ora
apelante
, narrou que
enviou à

apelada
Intelli Ind
ú
stria de Terminais Elétricos Ltda

pedido de compra nº 002583, onde
constava as
condições sob as quais o negócio seria firmado. Narr
ou, ainda,
que por questões de controle interno de pagamento, precisa que seus fornecedores, no ato da emissão da nota fiscal, enviem o arquivo XML (formato padrão de notas fiscais eletrônicas), via e-mail, para um setor específico.

Pontuando
que, caso ocorressem desvios nesse procedimento, o prazo para o pagamento seria necessariamente prorrogado. Com base nisso, a
ora
apelante
aleg
ou
que a nota fiscal de nº 293524, quando enviada no dia 3 de fevereiro de 2017, não incluía o arquivo XML, gerando a sua recusa.

Diante disso, sustent
ou
que procurou a
apelada
e o problema foi solucionado, com o envio do arquivo XML no endereço eletrônico adequado.
Contudo,

em relação a
um suposto erro na data de vencimento do boleto, a
apelada
teria se recusado a alterar a data,
fato que
em
3 de março de 2017 recebeu aviso de protesto emitido pelo Cartório do 1º ofício, 2ª Zona, de Serra/ES (fls. 37), relacionado à duplicata mercantil por indicação (DMI.) nº 293524, no valor de R$ 2.150,15 (dois mil, cento e cinquenta reais e quinze centavos), que foi, dias depois, protestada.

Assim, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos do protesto e no mérito requereu a baixa definitiva e a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Feito o caucionamento
(depósito judicial fl. 66/67 no valor de R$ 1.900,50 – mil e novecentos reais e cinquenta centavos)
foi deferido o pedido
de efeito suspensivo. Após devida tramitação, foi proferida sentença de improcedência do pedido auto
r
al.

Pois bem.

Examinando os autos, entendo que o cerne da presente demanda consiste em aferir
a (i)legalidade do protesto e
quem deu causa
ao atraso no pagamento da
Duplicata Mercantil nº
293524.

Destaco, de plano, que a duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. Estando a duplicata sem aceite e não havendo provas de que a mercadoria tenha sido efetivamente entregue ao sacado, carece de lastro o título, torna-se indevido o protesto levado a efeito (Art. 15, inciso II, e §2º, da Lei 5.474/68).

Nesse sentido
cabe trazer a colação decisão proferida por este Tribu­nal, no julgamento da A
pelação Cível n.º 024199014853, de Relato­ria do Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, da TERCEIRA CÂMA­RA CÍVEL,
publicado no
Diário 27/11/2020:

(...)
1. A duplicata é um título de crédito eminentemente causal, sua emissão válida subordina-se à existência de um contrato subjacente, de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, a ser comprovado pelo emitente caso o título não seja aceito pelo sacado, porquanto mesmo quando aceita por este, tal fato não impede a discussão do negócio jurídico legitimador de sua emissão ('causa debendi’). 2. Se o Sacado nega a existência de causa debendi para a emissão da duplicata, compete ao Sacador o ônus de comprovar a operação apta a lastrear o saque da cambial, se este não se desincumbe desse ônus, o título não pode ser considerado válido e, por conseguinte, o seu protesto é irregular.
[...]

No presente caso,
ainda que tenha sido oposto aceite na nota, não impede a análise do negócio jurídico subjacente. Neste contexto,

analisando os áudios colacionados aos autos,

pode-se concluir que
no início da relação entre as partes,
a apelada deixou de respeitar condição essencial para o negócio jurídico, qual seja –
emissão da Nota Fiscal, o arquivo deve ser enviado para e-mail da empresa em formato XML –
fato este que inclusive
levou ao sacado, ora apelante
nega
r
o recebimento da mercadoria,
em um primeiro momento
.

Desta forma
, não é possível
ao sacador, ora apelada
alegar, neste momento, a existência de formalismo exacerbado quando acatou a condição do sacado atinente a emissão do arquivo no formato XML, e tal desrespeito gerou inequivocamente
a
traso na entrega da mercadoria e porq
u
e não dizer
da data
de pagamento d
as obrigações referentes
à
DM acima mencionada.

Portanto, entendo que a apelante, dentro do seu ônus probatório, conseguiu demonstrar através dos e-mails e dos áudios que a apelada não atendeu a requisito necessário para recebimento das mercadorias pela D.M e para pagamento na data original do boleto a ela concernentes, uma vez que esta deu causa ao atraso no recebimento das mercadorias e, por consequência, considerar indevida a atitude de ter levado a protesto mencionado título.

Inclusive trago à colação julgado do Tribunal de São Paulo sobre a questão:

APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto - sentença de parcial procedência - recurso - compra e venda de material de construção - atraso na entrega dos produtos que levou à prorrogação dos vencimentos dos boletos - crédito cedido a faturizadora, que levou o respectivo título a protesto Na data original - anotação indevida - dano moral in re ipsa - ausência de prova inequívoca de comunicação da vendedora-cedente à cessionária acerca da prorrogação - responsabilidade - demandante que, previamente notificada pela faturizadora acerca da possibilidade de protesto, permaneceu silente - dever de mitigar os próprios danos - quantum indenizatório que comporta redução
- recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10105147520188260127 SP 1010514-75.2018.8.26.0127, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 27/11/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

Em relação
ao pedido de condenação ao
pagamento de indenização pelos danos morais,
e
ntendo que
o protesto indevido do nome da pessoa jurídica constitui ato suficiente a gerar o dever de indenizar por danos morais, pois implica abalo de sua honra e credibilidade,
na modalidade
in re ipsa
.

A
propósito:

(...)
II. Em consonância com o entendimento perfilhado por aquela Corte de Sobreposição,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
(...) (STJ – AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). II.III.
Na hipótese dos autos, restando evidenciado que o protesto da duplicata objeto da lide foi indevidamente efetivado, máxime porque a emissão do título operou-se sem o indispensável lastro, já que não houve a aquisição de mercadorias pela Recorrente, torna-se imperiosa a imposição do dever de indenizar pelos danos morais sofridos em virtude da restrição creditícia que lhe foi gerada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120133640, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto
,
p
ara a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
1

Dessa forma, considero
que
o valor
deve ser
fixado
em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
eis
que atende
a
os critérios
da

razo
abilidade
e
da

proporcional
idade
,
uma vez

que o
valor
é
apto
a reparar o dano sofrido pelo requerente,
ora
apelante.

Aliás, importante, destacar, por oportuno que os
Tribunais fixam a indenização por danos morais em
valores
acima do fixado, neste caso:

(...) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de procedência. Apelo do réu, banco endossatário. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Duplicata sem aceite. Responsabilidade civil da endossatária pelo protesto indevido de duplicata mercantil. Ausência de prova quanto à legitimidade do título. Não demonstrada a causa para a emissão da duplicata, o saque e a sua apresentação a protesto foram indevidos. Responsabilidade da instituição financeira. Entendimento do enunciado da Súmula do STJ nº 476 e do enunciado da Súmula nº 99 deste e. Tribunal. Ao banco réu incumbia confirmar a existência do negócio jurídico que deu causa à emissão do título. Agindo dessa forma, assumiu o risco do negócio jurídico realizado com o sacador, que não pode ser transferida ao suposto sacado. Dano moral caracterizado.
Quantum fixado em R$ 10.000,00 que atende às peculiaridades do caso em questão, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mautenção da sentença. Entendimento do e. STJ e deste e. Tribunal de justiça acerca do tema.
Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0021548-82.2019.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 18/08/2023; Pág. 721).

APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. Alegação do banco réu de que não foi quem emitiu as duplicatas, mas apenas adiantou seu crédito. Descabimento. Hipótese em que o banco réu adquiriu o título irregular por endosso-translativo e o encaminhou para protesto. Legitimidade passiva configurada. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência dos títulos e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral. Descabimento. Hipótese em que o réu adquiriu os créditos referentes ao título. Protesto indevido que enseja a responsabilidade do endossatário. Dano moral que se configura in re ipsa, passível de indenização, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. Pretensão do réu de que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por dano moral. Descabimento.
Valor fixado a título de indenização (R$10.000,00) que se mostra adequado para compensar o abalo à imagem experimentado pela autora
, além de compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13ª Câmara de Direito Privado. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO. JUROS DE MORA. Pretensão do réu de que a incidência dos juros se dê a partir do arbitramento da indenização. Descabimento. Juros moratórios que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ). RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de que os honorários sejam arbitrados por equidade. Descabimento. Hipótese em que o valor da condenação não é inestimável ou irrisório para justificar a aplicação do §8º do artigo 85, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1049895-40.2019.8.26.0100; Ac. 17031449; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 09/08/2023; DJESP 16/08/2023; Pág. 2166).

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
, para,
reformando

a sentença,
julgar procedentes os pedidos autorais,
determinando
: (a)
a suspensão definitiva do protesto, eis que indevido, lavrado no Livro 1429, folha 14, do Cartório do 1
º
Of
í
cio
da 2
ª
Zona de Serra/ES, relacionado a DM. n.° 293524, no valor original de R$
1.900,50 (mil, novecentos reais e cinquenta centavos); (b) condenar a apelada ao pagamento de indenização p
or
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sendo
juros de mora
a partir da citação, uma vez se tratar de relação contratual,
pela taxa SELIC, sem correção monetária, sob pena de
bis in idem;
(c) c
onsiderando a nova feição sucumbencial, conden
o
a apelada em custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo
em
15% (quinze por cento) sobre da condenação, conforme art. 85, § 2º do CPC, eis que suficiente para remunerar o trabalho do advogado, diante do alto grau de zelo, a natureza da causa ser de baixa complexidade, atrelado ao fato da demandar tramitar desde 2017.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.